Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação anulatória de contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento, que indeferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora para a suspensão da exigibilidade das parcelas de termo de confissão de dívida relativas a taxas condominiais. 1.1. Em suas razões, a parte agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e antecipar os efeitos pretendidos pela autora. No mérito, pede que seja reformada a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em sede de primeiro grau, suspendendo-se a exigibilidade das parcelas do termo de confissão de dívidas até o julgamento dos autos.
2. No caso dos autos, a despeito das ilações da recorrente, não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado. 2.1. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que os valores objeto da confissão de dívida sejam os mesmos cobrados pelo agravado em outros autos. Como bem pontuado pelo juízo a quo, o “perigo” enunciado pela parte é de ordem meramente econômica, sendo certo que, após a instrução probatória, caso o pedido autoral seja acolhido ao final do processo, se poderá determinar o ressarcimento dos valores à autora. 2.2. Nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de liminar, eis que a ocorrência de suposto vício do consentimento na formação do negócio jurídico discutido na origem demanda dilação probatória. 2.3. Destarte, “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/05/2020).
3. Agravo de instrumento improvido.